Tribunal: TJSP
Processo: 2306813-33.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizados e a ocorrência de excesso de prazo. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizados e a ocorrência de excesso de prazo. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, não obstante a primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, posto que, logo após ser beneficiado com a liberdade provisória, o paciente se evadiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por aproximadamente seis meses, o que demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas. Outrossim, não se verifica o aludido excesso de prazo. Exame calcado nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Salienta-se que a delonga do feito se deu exclusivamente pela impossibilidade de citação do paciente justamente por estar foragido. Audiência de instrução com data já designada no feito de origem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.